Tribunal: STF
Processo: HC 212713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prorrogação de permanência em presídio federal. Quebra de imparcialidade do Juízo. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávia Pinheiro Fróes em favor de Márcio dos Santos Nepomuceno, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 147.174/RJ (evento 4).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ autorizou a renovação do prazo de permanência do Paciente no Sistema Penitenciário Federal, por 360 (trezentos e sessenta) dias,(evento 2, fls. 36-41).



     Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIDADE PRISIONAL FEDERAL. RENOVAÇÃO DE PRAZO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO MANTIDA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO COM BASE NOS FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A TRANSFERÊNCIA. PERSISTÊNCIA. SUPRALEGALIDADE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O juízo de primeiro grau, instado por meio da oposição de embargos de declaração, acolheu em parte a argumentação da defesa para corrigir a menção de inexistência de manifestação do ora recorrente nos autos, mantendo, contudo, a decisão embargada e indeferindo o pedido.



    2. Os embargos de declaração podem ser manejados como instrumento para corrigir eventual erro material ocorrido em determinada decisão, mas a correção do erro existente não afasta a fundamentação exposta no decisum embargado. Precedentes.



    3. A mera correção de vício existente na manifestação judicial, por meio de embargos de declaração, não conduz à reforma em prejuízo da recorrente. Precedente. (AgRg no AREsp 81.207/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013.)



    4. Não se verifica constrangimento ilegal por parcialidade do juízo, porquanto, instado por meio da oposição de embargos de declaração, promoveu a correção da decisão embargada.



    5. Quanto à questão de fundo — manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal —, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram pela necessidade de manutenção do reeducando no referido regime, apresentando fundamentos consistentes e atuais, sobretudo quando considerada a enorme periculosidade do agente, registrando que ‘Não há a menor dúvida de que o apenado MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO é o ‘CHEFE’ da maior facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, bastando para tanto verificar todos os extratos de inteligência que envolvem o COMANDO VERMELHO’.



    6. A desconstituição das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal demandaria a aprofundada incursão nos elementos de provas dos autos, providência vedada na via do habeas corpus.



    7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a continuação dos motivos e fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período.



    8. Acerca da supralegalidade, já decidiu esta Corte Superior que ‘não revela resistência ao cumprimento das decisões proferidas pela CIDH, ou reticência em exercer o controle de convencionalidade, porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna. Dessa forma, o cumprimento das decisões proferidas pela CIDH não pode afrontar a CF, motivo pelo qual se faz mister sua harmonização, sob pena de se subverter nosso próprio ordenamento, negando validade às decisões do Supremo Tribunal Federal, em observância a decisões internacionais’. (REsp 1798903/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/10/2019).



    9. Agravo regimental improvido.” 



    No presente writ, a Impetrante insurge-se contra a decisão que prorrogou a permanência do Paciente no Sistema Prisional Federal. Aduz quebra de imparcialidade do Juízo de Execuções Penais. Alega constrangimento ilegal, porquanto a aludida decisão incorreu em equívoco ao mencionar inércia defensiva dado o não exaurimento do prazo para manifestação da Defesa. Argumenta que “o regime do Sistema Penitenciário Federal é absolutamente incompatível com a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos”. Sustenta que “a permanência por prazo indefinido superior a 360 dias em presídio federal, isolado do mundo, em forte isolamento social, num ambiente de alta iatrogenia para distúrbios psiquiátricos, viola de sobremaneira os arts. 5.1, 5.2, 5.6, 11.2 e 17.1 da Convenção Americana, em relação aos artigos 1.1, 2 e 30 da Convenção Americana”. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de quebra de imparcialidade do Juízo primevo e a anulação da decisão de prorrogação de permanência do Paciente no Sistema Prisional Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora